Tribunal: TJPA
Processo: 0846065-86.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846065-86.2024.8.14.0301

APELANTE: LUCINARA DO ESPIRITO SANTO BARBOSA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, LUCINARA DO ESPIRITO SANTO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PAGAMENTO DE RETROATIVOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Belém e por servidora do magistério municipal contra sentença proferida em ação ordinária de progressão funcional horizontal por antiguidade cumulada com cobrança e tutela de evidência, que determinou a imediata concessão da elevação de nível (com reflexos remuneratórios, excluídos do cômputo os anos de 2020 e 2021) e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal, com atualização pela taxa Selic nos termos da EC nº 113/2021, fixando honorários para a fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos efeitos financeiros e do pagamento das diferenças retroativas decorrentes da progressão funcional horizontal por antiguidade; (ii) estabelecer se subsistem as teses recursais do Município quanto à prescrição do fundo de direito e à impossibilidade de cumulação da progressão com adicional por tempo de serviço, à luz do art. 37, XIV, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data de protocolização do requerimento administrativo (23/11/2020), pois é quando a Administração toma ciência do preenchimento dos requisitos legais pela servidora, conforme orientação pacífica do STJ.

A controvérsia sobre progressão funcional não atrai prescrição do fundo de direito quando inexistente negativa expressa do direito pela Administração, por se tratar de relação de trato sucessivo, incidindo a Súmula 85 do STJ para limitar a prescrição às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior.

A progressão funcional horizontal por antiguidade possui previsão legal e caráter automático, condicionada ao interstício e ao efetivo exercício, com elevação à referência imediatamente superior e variação de 5% entre referências, nos termos da Lei Municipal nº 7.528/91 e da Lei Municipal nº 7.673/93.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço (triênio) possuem natureza e critérios distintos, de modo que a cumulação não configura “efeito cascata” vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988.

Mantida a condenação do Município, impõe-se a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), com definição do percentual na liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso da servidora provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial dos efeitos financeiros e do pagamento das diferenças decorrentes de progressão funcional é a data do requerimento administrativo, por ser o momento em que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício.

Em omissão administrativa quanto à implementação de progressão funcional prevista em lei, incide a Súmula 85/STJ, sem prescrição do fundo de direito, atingindo-se apenas as parcelas anteriores ao quinquênio legal.

É possível cumular progressão funcional por antiguidade com adicional por tempo de serviço quando se tratarem de vantagens de naturezas e critérios distintos, sem violação ao art. 37, XIV, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CF/1988, art. 169, § 1º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 4º, II, e § 11; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, arts. 80, VII, e 81; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 7.528/91, arts. 10, § 4º, 18 e 19; Lei Municipal nº 7.673/93, arts. 1º e 2º; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.958.528/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.02.2020, DJe 12.02.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.589.542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.03.2019, DJe 28.03.2019; TJPA, RN e Apelação Cível nº 2132413, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0866012-34.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0014783-78.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE LUCINARA DO ESPÍRITO SANTO BARBOSA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846065-86.2024.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA/APELANTE:
LUCINARA DO ESPÍRITO SANTO BARBOSA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e por
LUCINARA DO ESPÍRITO SANTO BARBOSA
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL/PA
, que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA,
julgou procedente a ação nos seguintes termos (ID n. 25404229):

“(...) Diante das razões expostas,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS,
pelo que determino ao
MUNICÍPIO DE BELÉM a imediata concessão sobre os vencimentos da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional, correspondente aos níveis de referência do

cargo que ocupa, nos exatos termos do pedido inicial, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito),
excluindo-se desse cômputo os anos de 2020 e 2021, como já explanado
, e julgando extinto o processo com análise do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno ainda o ente municipal ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão que não fora implementada, até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesa processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

P.I.C.
(...)”

Inconformada,
LUCINARA DO ESPÍRITO SANTO BARBOSA
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 25404232), alegando que o termo inicial para pagamento das parcelas retroativas deve considerar a data do requerimento administrativo formulado em 23/11/2020, uma vez que suspendeu o curso do prazo prescricional, dessa forma, entende que deve ser reconhecido o direito as parcelas retroativas de progressão, nos 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo formulado pela autora. Na oportunidade, requereu também a majoração dos honorários de sucumbência.

De igual modo, irresignado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL (ID n. 25404236)
, alegando equívoco na apreciação da Prescrição da pretensão de reconhecimento do direito à progressão funcional da apelada; violação ao artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal de 1988; violação ao Princípio da Razoabilidade; violação ao artigo 169, §1º da Constituição Federal de 1988 e ao Princípio da Separação dos Poderes; pedido de reforma para, no mínimo, excluir da condenação os valores dos reflexos para impedir o efeito cascata vedado pelo artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal de1988.

No ID n. 25404239,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação do ente municipal.

O prazo para as contrarrazões em relação ao apelo de
LUCINARA DO ESPÍRITO SANTO BARBOSA
, transcorrera
in albis
. (ID n. 25404240)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso interposto pelo Município de Belém. E pelo
PROVIMENTO
do recurso de
LUCINARA DO ESPÍRITO SANTO BARBOSA
(ID n. 31755997)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

DO APELO DE LUCINARA DO ESPÍRITO SANTO BARBOSA

Em suma, a recorrente pleiteia que o marco para o pagamento das parcelas retroativas seja o requerimento administrativo.

Merece provimento a alegação da apelante. Explico.

Como cediço, o termo inicial para a produção dos efeitos da progressão funcional concedida à apelante, devendo constar como marco de início a data de protocolização do requerimento administrativo (23/11/2020 – ID n. 25404216), eis que fora este o momento em que a Administração Pública tomou conhecimento de que a servidora preencheu todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

É nesse sentido o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem fundamentadamente rejeitou a tese recursal e explanou o porquê dos efeitos financeiros serem contabilizados até a data em que implementado o interstício devido. 2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. 3. "No mais, o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior,
de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
(REsp 1.791.826/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.5.2019). 4. "Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018" (AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.2.2020). 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) (grifei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
. Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1820686 RS 2019/0172098-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020) (grifei)

Destarte, merece reforma a sentença neste tocante, para que seja considerado como termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional a data do requerimento administrativo.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

O cerne da questão consiste na validação da sentença que condenou o Município de Belém a implementar a progressão funcional horizontal por antiguidade em favor da parte Autora da Ação e a pagar os valores correspondentes, inclusive os retroativos, observada a prescrição quinquenal.

I- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Quanto a afirmação em sede de apelação sobre a prescrição da pretensão deduzida, é vedado; uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ, verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

No caso em tela, o Município de Belém sequer negou expressamente o direito pleiteado pela apelada, sendo assim, não há de se falar em prescrição do fundo de direito. Da mesma forma que a administração pública foi omissa quanto a ausência de implementação da progressão funcional.

Nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional, o STJ já reconheceu a incidência da Súmula 85, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

Dessa forma, o conteúdo da súmula 85 do E. STJ reproduzida se aplica a situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual
rejeito a prejudicial de prescrição da pretensão pleiteada pelo apelante
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

II- MÉRITO

O direito ao pagamento da progressão funcional horizontal por antiguidade tem previsão legal nos artigos 10, §4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, no qual será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior.

“Lei Municipal n° 7.528/91:

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra.

Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Lei Municipal nº 7.673/93:

Art. 1º A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

Progressão funcional horizontal;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Da simples leitura dos dispositivos acima, claro esta que a progressão em tela, no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art. 10, § 4º, da Lei nº 7.528/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos 1º e 2º da Lei nº 7.673/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior.

Ademais, não encontro validade na argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, pois possuem naturezas e critérios de avaliação distintos.

Uma vez que, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação e está vinculado ao tempo de serviço prestado, independentemente do cargo exercido.

Logo, a concessão da progressão funcional horizontal não é unicamente contada com o tempo de serviço, sendo um incentivo a carreira de cada servidor, enquanto o triênio salarial é um adicional em função do tempo de serviço. Portanto, configura-se em espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88, conforme entendimento consolidado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (...) 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. 5. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes. 6. Apelação conhecida e não provida. 7. Remessa Necessária. (...) 10. À unanimidade. (2132413, 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Insta salientar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme destacado na sentença, também corrobora o entendimento de que a progressão horizontal por antiguidade é um direito subjetivo do servidor público municipal, devendo ser garantida quando preenchidos os requisitos legais.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, ALTEROU PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA ESTABELECER O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. AFASTADA. ART. 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AGRAVADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR
ANTIGUIDADE
COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a condenação à concessão da
progressão

funcional
pretendida pela Agravada.

2. A Legislação Municipal, ao tratar da
Progressão

Funcional
por
Antiguidade
/
Progressão
Horizontal, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, logo, não há que se falar em ausência de regulamentação.

3. A
progressão

funcional
por
antiguidade
far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício do cargo no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

4. A Apelada preenche os requisitos para a
Progressão

Funcional
por
Antiguidade
, uma vez que é servidora pública municipal desde 19.03.1996, nomeada pelo Decreto nº 28.557/96-PMB (id. 12502602 - Pág. 1/2), com mais de 25 (vinte e três) anos de efetivo exercício na função de Professora, estando posicionada na referência 12, com o direito ao recebimento da
progressão

funcional
.

5. Arguição de impossibilidade de cumulação da
Progressão

Funcional
por
Antiguidade
com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a
progressão
por
antiguidade
leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

6.
Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866012-34.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS E PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6. No caso, o autor faz jus a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014783-78.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/07/2020)

Portanto, não vislumbro prejudicial de prescrição da pretensão deduzida, bem como não merece prosperar o apelo do Município de Belém em relação as demais razões recursais.

E, diante do desprovimento do recurso da Municipalidade, faz-se necessária a majoração dos honorários nos termos do que dispõe o art. 85, §11, do CPC, todavia, seguindo o raciocínio do Juízo
a quo
, a majoração deverá ser observada tão somente em fase de liquidação nos termos do que dispõe o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, devendo ser majorados os honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o art. 85, §11, do CPC, todavia, seguindo o raciocínio do Juízo
a quo
, a majoração deverá ser observada tão somente em fase de liquidação nos termos do que dispõe o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. E,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
LUCINARA DO ESPÍRITO SANTO BARBOSA
, para que seja considerado como termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional a data do requerimento administrativo, tudo nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém, datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026